Tribunal: TJDFT
Processo: 0733186-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733186-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.C OCULOS E CONTATOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: DIRETOR (A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Licença de Funcionamento - Estabelecimento Interditado - Exercício Regular do Poder de Polícia - Mandado de Segurança - Inviabilidade da Dilação Probatória - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J.C. Óculos e Contatologia Ltda-ME contra Decisão Interlocutória proferida pela Eminente Juíza Titular da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu liminar em Mandado de Segurança para viabilizar o funcionamento do estabelecimento comercial da impetrante, ora agravante. Sustenta a agravante a ilegalidade do seu estabelecimento, porquanto a restrição imposta pela Administração Pública para o exercício da sua função de optometrista não encontraria amparo no Ordenamento Jurídico. Assim, aponta a existência defeito no elemento motivo do ato administrativo restritivo de direito. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Ora, a probabilidade de provimento do recurso, no caso concreto, tem a agravante de demonstrar a relevância da fundamentação da causa de pedir formulada no Mandado de Segurança. E a sua alegação não possui relevância, pois, além de necessária instrução - a qual não é viável diante do Mandado de Segurança, o qual pressupõe direito líquido e certo, os atos da Administração Pública revestem-se da Presunção de Legalidade. Presunção não afastada, ao menos dos elementos iniciais coligidos aos autos, os quais não demonstram o atendimento da impetrante às adaptações exigidas pela Vigilância Sanitária, limitando as atividades a serem exercidas em óticas. Sobreleva ressaltar, por oportuno, a questão da atividade de optometrista é bastante controversa, mas tem prevalecido o entendimento segundo o qual não pode se confundir com aquela destinada aos oftalmologistas, validando os Decretos utilizados pela Administração Pública como suporte fático para a interdição. Vejam julgado desta Egrégia Turma: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. OPTOMETRISTA. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PRESCRIÇÃO DE LENTES. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DEFINIDA EM LEI. IMPERATIVO NECESSÁRIO PARA TUTELA ADEQUADA DA SAÚDE PÚBLICA. DECRETO No 20.931/32 E No 24.492/34. VIGÊNCIA. PRECEDENTES. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência de fundamentação contrária e desfavorável aos réus não acarreta vício apto a ensejar a cassação da sentença. 2. A Constituição Federal resguardou o direito fundamental à liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, permitindo a todos, quando atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, atuar livremente na busca de uma existência digna, segundo o primado da valorização do trabalho humano (art.1o, IV e art. 5o, XIII, da Constituição Federal). Consoante se extrai, o dispositivo constitucional sugere a possibilidade de limitação do exercício de qualquer atividade laborativa, mediante imposição de requisitos gerais de qualificação profissional, de modo a ordenar a formação de recursos humanos em determinadas áreas, sobretudo na saúde. 3. Permanecem vigentes as limitações impostas à atividade dos optometristas através dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, pois o ato normativo superveniente que os revogou - Decreto 99.678/90 - foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade. 4. Não se destinando à vigência temporária, a lei vigora até que outra a modifique ou a revogue. Isto é, enquanto não sobrevier norma revogando expressamente lei anterior, regulando inteiramente a matéria ou manifestando notória incompatibilidade, sua aplicação é de rigor, nos termos dos art. 2o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No caso, Considerando a carga normativa dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, não há como questionar a vedação que recai sobre o profissional formado em optometria, notadamente em relação à realização de consultas, exames e prescrição de lentes de grau, atividades exclusivas de médicos oftalmologistas. 5. Não se extrai qualquer violação ao princípio do livre exercício da profissão, mas mera imposição de restrição a direito fundamental, cuja natureza já se sabe não ser absoluta. Remanesce ao optometrista, portanto, o exercício regular de suas atividades, observadas as restrições legais impostas à profissão. 6. Considerando que a matéria somente pode ser examinada nos exatos contornos da legislação, tenho por inadequado invocar argumentos a fim de conferir delineamento distinto ao ato normativo, estendendo a outros profissionais competências que o legislador conscientemente descartou, em função das peculiaridades da atividade. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado com certa constância a compreensão acerca da plena vigência dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, a despeito da recente edição da Lei 12.842/13. Precedentes. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1240766, 07320183420188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Desta feita feita, à míngua da demonstração de elementos suficientes a elidirem a Presunção de Idoneidade do ato administrativo, quer pelas limitações de cognição decorrentes do próprio Mandado de Segurança, quer as do próprio Agravo de Instrumento, o caso é de manutenção da respeitável decisão agravada, ao menos até final julgamento no Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Comunique-se à douta Juíza prolatora da decisão agravada, ficando Sua Excelência dispensada de prestar Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, sábado, 22 de agosto de 2020, às 20h57min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator